Tribunal: STF
Processo: HC 221828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Neiva Moura Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 779.965/TO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta no decreto prisional e contemporaneidade da medida; ii) viabilidade de medidas cautelares menos gravosas, considerando tratar-se de paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e emprego lícito.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de cautelares versadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à instrução do processo, por supostas ameaças às testemunhas, conforme ressaltado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “As instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que a ora paciente teria perpetrado um homicídio qualificado consumado na residência da própria vítima e, atentando para testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, segundo as quais o réu seria violento e temido, consideraram que a prisão preventiva seria necessária para garantir a instrução.”



    (...)



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, destacando circunstâncias específicas do caso concreto – homicídio qualificado consumado, na residência da vítima, sendo o réu descrito por testemunhas ouvidas na fase inquisitorial como pessoa de reputação violenta – que justificam o receio do juízo quanto à concessão da liberdade provisória. ” (doc. 18).



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração justificam a imposição de medida constritiva da liberdade. Confira-se:



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente